Tribunal: TJDFT
Processo: 0759985-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CLARO SYNC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELOS CANAIS DA OPERADORA. PATENTE DESCASO A REDUNDAR NO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a devolver os valores pagos pelo autor a título de serviço denominado “Claro Sync”, na quantia mensal de R$ 29,99, de forma simples, com correção monetária e juros, conforme constante da decisão. Foi determinado, ainda, que a ora recorrida, promova a resolução do problema, prestando o serviço Sync no relógio atual do autor, em prazo e multa a serem fixados no cumprimento de sentença, sob pena de conversão em perdas e danos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35858295 e 35858296). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais o recorrente alegou que foi submetido a constrangimentos desnecessários e desrespeito, decorrentes de: i) atendimento de inúmeros contatos telefônicos; ii) comparecimento, inúmeras vezes, à loja da Claro; iii) redação de inúmeros textos dirigidos à ouvidoria, Anatel, Brasil Center e outros. Afirmou que essas atividades trouxeram abalos à sua paz, pois foi desperdiçada boa parte de seu tempo (aproximadamente mais que 73,4 horas), realizando atividades, a princípio dispensáveis, mas necessárias para tentar solucionar problemas para os quais ele não deu causa, daí advindo o dano moral. Defendeu que a sentença foi obscura quanto ao prazo para que a requerida promova a resolução do problema, posto não ter especificado prazo. Arguiu que o magistrado sentenciante rejeitou a opção de ressarcimento ao Consumidor, caso não haja a resolução plena do feito, o que fere a relação de equilíbrio do consumo. Sustentou que a sentença foi omissa quanto ao pedido determinar que, durante o prazo determinado para resolução do problema, a requerida indique o nome, o telefone e o e-mail de um funcionário da Claro, o qual será o único contato para interagir com o Requerente sobre as providências relativas ao andamento das análises técnicas visando a solução do problema. Poderá ser indicado um substituto para esse funcionário, de modo a cumprir a missão em eventuais ausências do titular indicado. Requereu a reforma da sentença para: a) o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; b) a fixação do prazo para a resolução total do problema, ou seja, o funcionamento do smartwatch no serviço Claro Sync, em virtude da obscuridade da sentença e; c) caso a Recorrida não torne o serviço pleno no prazo a ser determinado (conforme pedido na letra “b”), a mesma seja obrigada a ressarcir o Recorrente o valor de um smartwatch similar ao modelo Galaxy Watch 3 - 45 mm - LTE, da Samsung, cujo valor, em 17/12/2020, era de R$ 1.979,10 (um mil novecentos e setenta e nove reais e dez centavos).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, considerando estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive aquelas pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O autor narrou que contratou com a requerida o serviço denominado Claro Sync, o qual, conforme informações obtidas no site da Empresa Claro, “permite utilizar recursos do celular em um smartwatch de forma independente, sem a necessidade de se conectar via bluetooth com o smartphone”. Todavia, mesmo após adotar todos os procedimentos necessários para habilitar o serviço Claro Sync em seu relógio smartwatch, não foi possível, até o momento, utilizar o serviço contratado, que permanece sendo pago pelo recorrente, ocasionando falha na prestação do serviço.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. O conjunto probatório juntados aos autos comprova falha na prestação do serviço pela parte requerida, sem que esta tenha demonstrado minimamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrente (art. 373, inciso II, CPC).
8. No que concerne aos danos morais, restou comprovado que o recorrente se deslocou à loja física da ré, realizou vários contatos telefônicos junto à Central de Atendimento da Empresa, empregando longo tempo nessas empreitadas, além de permanecer pagando pelo serviço, sem desfrutar de sua principal finalidade.
9. A conduta da empresa que age com descaso, desídia e procrastinação na resolução das demandas dos consumidores por longo e desarrazoado período rompe com a premissa da relação de confiança que baseia o contrato de consumo. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, hipótese de dano presumido, caracterizada na presente ação, em que foram comprovados diversos protocolos de atendimento, e-mails, além de reclamação junto à ANATEL.
10. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
11. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
12. Ao contrário do afirmado pelo recorrente não há obscuridade na sentença quanto ao prazo para que a requerida promova a resolução do problema, posto ter restado determinado que o prazo e a multa serão fixados no cumprimento de sentença, ocasião em que os demais pedidos subsidiários formulados em caso de reiteração da postura da empresa deverão ser apreciados, tais como o eventual ressarcimento do valor gasto com o aparelho.
13. O pedido formulado para que a empresa designe apenas um funcionário e eventual substituto para que cuide da situação do autor, é inviável, sob pena de ingerência do Poder Judiciário na gestão da empresa.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido a partir da data da publicação do Acórdão, e com incidência de juros de 1% ao mês, desde a citação. Sentença mantida nos demais pontos.
15. Custas pagas e sem condenação em honorários advocatícios por ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.